Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705760-29.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLYTON ARAUJO MIRANDA EMBARGADO: CESAR JUNIO ALVES DE ABREU D E C I S Ã O Está em causa questão de ordem pública, qual seja, a alegação do réu de que o autor cobra dupla indenização, uma da seguradora e outra do causador do dano, o que contraria, em tese, o disposto no Código Civil: “Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber” e também o art. 171, caput, do Código Penal. Neste quadro, para análise da plausibilidade da alegação do réu, para os fins do disposto no art. 40 do Código de Processo Penal, oficie-se à SUHAI SEGURADORA S/A para que esta informe se o autor recebeu indenização de seguro referente em razão do sinistro relacionado ao presente processo. Após a diligência, manifeste-se o embargante em cinco dias. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito